Tribunal: TJDFT
Processo: 0752881-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDAPRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) declaração de inexistência de dívida prescrita; (ii) abusividade da cobrança de dívida prescrita; (iii) direito da autora à reparação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 67740294/67740297), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. No tocante à condenação da ré à obrigação de não realizar novas cobranças referentes à dívida considerada prescrita, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, o pedido constitui inovação recursal e, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não deve ser enfrentado, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido nesta parte.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. O contexto probatório indica que a autora foi cobrada da dívida prescrita, no valor de R$26.323,93, assim como o seu nome foi enviado à plataforma Serasa Limpa Nome (ID 67740298).
7. A prescrição é a perda de poder do credor em apresentar a demanda de um direito em juízo e não possui eficácia extintiva em relação ao crédito, diferentemente da decadência, que é a perda do direito. Assim, é descabido o pedido de declaração de inexistência de dívida, uma vez que, mesmo atingida pela prescrição, o credor não está impedido de receber o valor de seu crédito. No mesmo sentido: Acórdão 1780804, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 03/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023.
8. No caso, a autora comprovou que recebeu cobranças extrajudiciais e que o seu nome foi enviado para a plataforma Serasa Limpa Nome com proposta de renegociação da dívida (ID 67740297). Não consta informação de que o nome da autora foi incluído em cadastros de inadimplentes, importando destacar que a informação da dívida não é acessível às empresas que consultarem o seu CPF no Serasa.
9. No tocante à cobrança de dívida prescrita, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos" (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
10. Outrossim, mera cobrança de dívida - indevida ou prescrita - não tem o condão de vulnerar atributos da personalidade do devedor e, não se tratando de dano moral in re ipsa, deve ser comprovado o prejuízo imaterial suportado pela autora/recorrente, o que claramente não ocorreu na presente demanda. No mesmo sentido: Acórdão 1850826, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024 e Acórdão 1774339, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/03/2016; TJDFT, Acórdão 1780804, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 03/11/2023; Acórdão 1850826, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024; e Acórdão 1774339, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023.